Tribunal: TCU
Processo: 026.161/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 623287, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 623287, função null, que teve como objeto PRODUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS (no da TCE no sistema: 1020/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2460/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de mandatária do Ministério das Cidades, contra o Município de Goiânia/GO e os espólios de Iris Rezende Machado e de Paulo de Siqueira Garcia em razão de suposta irregularidade na seleção de quatro beneficiários de unidades habitacionais construídas no âmbito do Contrato de Repasse 249.831-05/2008, por possuírem registros no Cadastro Nacional de Mutuários (Cadmut). Considerando que o Ministério Público de Contas esclareceu que os normativos relativos à execução do programa habitacional na época dos fatos - notadamente a Portaria-Ministério das Cidades 137/2008 e o respectivo manual de instruções - não estabeleciam a obrigatoriedade de consulta prévia ao Cadmut como critério de elegibilidade, o que torna impreciso o fundamento jurídico da irregularidade apontada pelo tomador de contas; considerando que os registros constantes no Cadmut referentes aos beneficiários impugnados são remotos (entre 1970 e 1990) e não constituem prova inequívoca de que tais cidadãos possuíssem moradia digna ou não estivessem em situação de vulnerabilidade social no momento da entrega das unidades, ocorrida em 2011, especialmente por se tratar de programa destinado à remoção de famílias de áreas de risco e de preservação ambiental; considerando que a ausência de contemporaneidade dos dados cadastrais e a falta de clareza sobre o dever de consulta ao referido sistema fragilizam a caracterização do dano ao erário e do nexo de causalidade entre a conduta dos gestores e o suposto prejuízo, impedindo a formação de convicção segura acerca da ocorrência de ato ilícito; considerando que o Parquet especializado propõe o reconhecimento da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com o seu consequente arquivamento sem julgamento de mérito (peça 155), os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, I, "b", e 212 do Regimento Interno, e de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, em arquivar o processo sem julgamento de mérito, informando os responsáveis e a Caixa Econômica Federal acerca do teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 026.161/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Iris Rezende Machado (XXX.475.701-XX); Paulo de Siqueira Garcia (XXX.382.551-XX); Município de Goiânia/GO (01.612.092/0001-23). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Goiânia/GO. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.